Tribunal: TJDFT
Processo: 0704683-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REPARAÇÃO DO DANO. PAGAMENTO PARCIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. SATISFAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A proposta de suspensão condicional do processo formulada pelo Ministério Público nos autos de ação penal e aceita pela acusada, ora agravante, envolveu, ao menos em parte, a reparação do dano, ou seja, o ressarcimento ao erário.
2. Não havendo anuência da parte exequente, que não participou do acordo realizado na ação penal, é incabível prejudicar o seu direito à satisfação integral da dívida nos autos da execução fiscal.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.